Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Houve erro material no acórdão: na ementa e na fundamentação, foi indicado o valor de R$ 1.500,00 a título de honorários advocatícios e, no dispositivo, a quantia de R$ 1.000,00. O dispositivo do acórdão deve ser corrigido para R$ 1.500,00.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Erro material corrigido.